Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718722-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: ANTONIO ALVES ALECRIM, ANTONIO RAMOS, FRANCISCO SOARES FILHO, GEOVANI LOPES FERNANDES, GILDAIRES APARECIDO SOBRINHO D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora